Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730668-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de terceiro estranho ao processo. Em suas razões, o agravante relata que descobriu que o agravado é proprietário de um veículo automotor, conforme declaração em depoimento perante juízo criminal (processo no 0010847-56.2018.8.07.0003), bem como atestado pelas fotos retiradas nas redes sociais do agravado, que demonstram o uso e o gozo do bem. Afirma que apesar de o veículo estar registrado em nome de terceiro (Antônio Matias Alves – seu pai), o agravado é quem demonstra ser, para o meio social, o legítimo proprietário do bem. Declara que, mesmo comprovando tais fatos, o juízo a quo indeferiu a penhora, sob o argumento de que o veículo estaria registrado em nome de terceiro, e que não possuía competência para averiguar eventual falsidade cometida pelo devedor ao realizar depoimento pessoal em ação de natureza penal. Defende que no ordenamento jurídico pátrio a propriedade de bens móveis se dá pela tradição e, mesmo estando o veículo registrado em nome de terceiro, a propriedade do veículo é do agravado. Sustenta que a decisão do juízo a quo não verificou os requisitos e provas que asseguram que o veículo é, de fato e de direito, de propriedade do agravado. Requer seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão que indeferiu a penhora do veículo, com a consequente realização da penhora do veículo de marca e modelo VW/Jetta2.0, cor: preta, placa: JKD 9300/DF, RENAVAM: 00464242088, Chassi: 3VWBJ2165CM081872, a fim de garantir a presente dívida (ainda que parcialmente), e seja efetuada a penhora. Não houve pedido liminar. Intimado a se manifestar sobre possível preclusão (despacho de ID no 19218034), o agravante manifestou-se, por meio da petição de ID no 19283138, e afirmou que a decisão vergastada é a que indeferiu o pedido de reconsideração da penhora do veículo explicitado no Agravo de Instrumento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Para melhor entendimento da matéria posta em debate, confira-se o teor da decisão resistida (ID no 69062818), in verbis: “Rejeito o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a penhora de bem registrado em nome de parte estranha ao processo, baseado em alegação feita em depoimento pessoal em ação criminal. Apesar das alegações do credor, entendo que não está cabalmente demonstrado que o requerido é o real proprietário do bem. Conforme apontado na decisão anterior, não compete a este Juízo apreciar a veracidade de depoimento pessoal prestado em ação diversa, sendo descabida a afirmação de que o indeferimento da penhora gera "impunidade". Com efeito, em ID no 68929920, o agravante peticionou requerendo: “(...) que este juízo reconsidere a decisão retro e que realize a devida constrição do veículo automotor de marca e modelo VW/Jetta2.0, cor: preta, placa: JKD 9300/DF, RENAVAM: 00464242088, chassi: 3VWBJ2165CM081872, de propriedade do Executado, com a consequente adjudicação, nos termos do art. 876 e seguintes do CPC, a fim de garantir, parcialmente, a presente execução, pois, conforme a tabela FIPE em anexo, o veículo está avaliado na monta R$ 38.052,00 (trinta e oito mil e cinquenta e dois reais)”. Confira-se, ainda, o teor da decisão de ID no 64573696, proferida em 03/06/2020, no ponto que interessa, litteris: “Apesar das alegações do credor, o veículo de placa JKD9300 está registrado em nome de Antonio Matias Alves, o que inviabiliza a sua penhora. Reforço que não compete a este Juízo averiguar eventual falsidade cometida pelo devedor ao realizar depoimento pessoal em ação de natureza penal”. Como se vê de toda essa digressão histórica, o ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa. Ora, o prazo para ajuizar o agravo de instrumento teve seu início após a decisão que rejeitou a penhora, ou seja, após a publicação ocorrida em 08/06/2020. No entanto, o ora agravante formulou pedido de reconsideração em 30/07/2020 e só após a decisão na reconsideração ajuizou o presente agravo em 20/08/2020. Com efeito, a decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. Portanto, há que se proclamar que o tema trazido para debate encontra-se sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)- Destacou-se. Assim, agravo de instrumento interposto contra decisão preclusa é manifestamente inadmissível. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 19:37:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator